Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-28.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703701-28.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: LINO BERLANDA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUIZA DE SOUSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo por inadequação da via eleita, uma vez que tais pedidos devem ser feitos por meio de petição. Brasília, DF, 3 de abril de 2023 12:48:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador